Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-71.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência desse princípio, denominado da conformidade, por outros também chamado do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita.

2. Se determinado pedido não é externado na petição inicial, mas apenas quando da interposição do apelo, fica caracterizada a inovação recursal, o que obsta o conhecimento quanto a esse ponto, sob pena de se incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

4. Agravo interno desprovido.